Tribunal: TJSP
Processo: 2277777-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. Não ofende os primados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a circunstância de a executada-excipiente não ter sido intimada a participar do procedimento que culminou com a emissão das certidões da dívida ativa, eis que, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a simples declaração do contribuinte enseja a constituição do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. Não ofende os primados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a circunstância de a executada-excipiente não ter sido intimada a participar do procedimento que culminou com a emissão das certidões da dívida ativa, eis que, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a simples declaração do contribuinte enseja a constituição do débito e sua exigibilidade imediata, independentemente de quaisquer providências por parte do Fisco. Exame da jurisprudência. Exceção parcialmente acolhida na origem. Honorários devidos.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.